Tribunal: TJBA
Processo: 8000307-55.2019.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000307-55.2019.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA

Advogado(s)
:
EMMANUEL MENDES FERRAZ SOARES, ANDRE REQUIAO MOURA

APELADO: CLEONICE DE ALMEIDA SOUZA

Advogado(s)
:
LEONARDO CALDEIRA QUINTINO PEREIRA, MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO, ROGERIO REIS SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE PARCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE CDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO INTEGRAL DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. R
EJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA contra sentença que, ao acolher exceção de pré-executividade oposta por CLEONICE DE ALMEIDA SOUZA, declarou a nulidade parcial da execução fiscal por ausência de título executivo quanto a uma inscrição, reconheceu a ilegitimidade passiva da executada em relação às demais e extinguiu integralmente o feito com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por ausência de intimação e violação ao contraditório; (ii) estabelecer se é válida a execução fiscal fundada em débito desacompanhado de Certidão de Dívida Ativa; (iii) determinar se é possível o prosseguimento da execução diante da ilegitimidade passiva da executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Afasta-se a alegada nulidade da sentença, pois há presunção de veracidade da afirmação judicial de que houve intimação, não infirmada por prova em contrário.

4.
Aplica-se o princípio do pas de nullité sans grief, exigindo demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorre no caso.

5.
Reconhece-se que matérias suscitadas em exceção de pré-executividade são de ordem pública e podem ser conhecidas de ofício, independentemente de manifestação da parte.

6.
Declara-se a nulidade do crédito referente à inscrição sem CDA, pois a Certidão de Dívida Ativa é indispensável como título executivo, não podendo ser substituída por extrato administrativo.

7.
Afirma-se que a ausência de CDA compromete os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito, tornando nula a execução nessa parte.

8.
Reconhece-se a ilegitimidade passiva da executada, pois comprovada a alienação dos imóveis antes dos fatos geradores do IPTU.

9.

Aplica-se o art. 34 do CTN, segundo o qual o contribuinte do IPTU é o proprietário ou possuidor do imóvel à época do fato gerador.

10.
Conclui-se que a ausência de vínculo jurídico-tributário impede a cobrança da executada.

11.
Afasta-se a possibilidade de prosseguimento parcial da execução, pois a ilegitimidade passiva constitui vício que impede o desenvolvimento válido do processo.

12.
Mantém-se integralmente a sentença por estar em conformidade com a legislação e a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Rejeitada a Preliminar de Nulidade da Sentença. Apelação não provida
.

Tese de julgamento
:

1.
A nulidade processual exige demonstração de prejuízo, não sendo suficiente a alegação de ausência de intimação.

2.
A execução fiscal depende de Certidão de Dívida Ativa válida, não podendo ser substituída por documentos administrativos.

3.
O sujeito passivo do IPTU é o proprietário ou possuidor do imóvel à época do fato gerador, sendo ilegítima a cobrança de quem já alienou o bem.

4.
A ilegitimidade passiva impede o prosseguimento da execução fiscal, impondo sua extinção integral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 282, §1º, 485, VI, 487, 784, IX, 803, I, 1.007, §1º, 85, §11; CTN, arts. 32 e 34; Lei nº 6.830/80, arts. 2º, §5º, e 6º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; STJ, AgInt no REsp 1.696.396/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017; STJ, AgRg no REsp 1.112.577/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01/02/2010; STJ, REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18/12/2008; STJ, AgRg no REsp 1.111.202/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2008; STJ, REsp 1.299.303/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/2012; STJ, AgRg no REsp 1.104.900/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 03/08/2009; STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 01/02/2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.°
8000307-55.2019.8.05.0220
,

oriundos da
1
ª Vara
d
os Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais
da Comarca de
Sa
nta Cruz Cabrália
/
BA
, em que figuram, como
Apelante,
o

MUNICÍPIO D
E SANTA CRUZ CABRÁLIA

e, como
Apelad
a
,
CLEONICE

DE ALMEIDA SOUZA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos,

em
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO à Apelação.

Sala das Sessões, de de 202
6
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA